Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-44.2012.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000194-44.2012.8.14.0121

APELANTE: LUIZ ANASTACIO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000194-44.2012.8.14.0121

APELANTE: LUIZ ANASTÁCIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELADO: DANIELLE FERREIRA SANTOS - PA18076-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000194-44.2012.8.14.0121

APELANTE: LUIZ ANASTÁCIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELADO: DANIELLE FERREIRA SANTOS - PA18076-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ ANASTÁCIO PEREIRA DE SOUSA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta pelo apelante em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora apelado
.

Em breve histórico, o autor/apelante alega que percebeu redução do valor de seu benefício previdenciário, ocasião na qual constatou que havia sido realizado empréstimo junto ao réu/apelado. O contrato de nº 198237448 no valor de R$ 288,91, a ser pago em 60 parcelas de R$ 9,17.

Aduz que os descontos realizados pelo apelado impactaram negativamente no orçamento familiar, haja vista a redução de seu benefício. Informa que não possui cópia dos contratos, tendo acesso somente ao extrato do benefício fornecido pelo INSS.

Em decisão de ID 6049870, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos descontos junto ao benefício do autor.

Devidamente citado, o réu/apelado apresentou defesa (ID 6049874). Em suma, aduziu que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que os contratos foram firmados regularmente e que o autor não comprovou que não realizou os empréstimos. Alegou que os danos morais pleiteados são indevidos. O banco não apresentou os contratos que aduz ter o apelante firmado.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor (ID 6049890).

Inconformado com a decisão, o demandante interpôs apelação. O apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de dano moral está aquém dos valores estabelecidos na jurisprudência pátria e requer a majoração do montante.

O banco apelado interpôs apelação, porém foi determinado o desentranhamento do recurso em razão de sua intempestividade, conforme decisão de ID 6049896.

Regularmente intimado, o apelado apresentou Contrarrazões (ID 6049896, pg. 6-12.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo em razão de o apelante estar amparado pela justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado a restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DANO MORAL

Inicialmente, convêm salientar que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova em qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante. Aliás, suposto débito proveniente de fraude bancária.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra bastante razoável e adequado
.

Em verdade, o valor da condenação se mostra extremamente superior ao valor descontado da conta do recorrente, de maneira que não cabe qualquer majoração.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, a fim de manter o valor compensatório arbitrado na origem no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022